Tribunal: TJPA
Processo: 0007471-66.2020.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTAAGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º E § 2º-A, INC, I, C/C ART. 180, TODOS DO CPB. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. VULNERABILIDADE DO AGRAVANTE. PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. RECORRENTE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Ab initio, cumpre destacar que de acordo com o art. 117, da LEP, a prisão domiciliar só é deferida a presos que cumprem reprimenda em regime aberto e, mesmo assim, para fazer jus ao referido benefício, o apenado precisa ser maior de 70 anos, acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou condenada gestante, o que não se verificar enquadrar o Agravante em qualquer uma dessas situações.2. Por outro lado, no que tange a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus e como tal a observância da Resolução n.º 62, do CNJ, da mesma forma não merece guarida, já que o Recorrente não é pessoa idosa, muito pelo contrário, é jovem, com 32 (trinta e dois) anos de idade, e não comprova estar no grupo de risco disposto no referido normativo, que compreende ?pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções?.3. Ademais, cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do COVID-19, os responsáveis pelas penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos, consoante protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias e de saúde nos presídios do Pará.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº 0007471.66.2020.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE: CRISTIANO SILVA DE LIMA
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ANNA IZABEL E SILVAS SANTOS
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º E § 2º-A, INC, I, C/C ART. 180, TODOS DO CPB. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. VULNERABILIDADE DO AGRAVANTE. PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. RECORRENTE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Ab initio
, cumpre destacar que de acordo com o art. 117, da LEP, a prisão domiciliar só é deferida a presos que cumprem reprimenda em regime aberto e, mesmo assim, para fazer jus ao referido benefício, o apenado precisa ser maior de 70 anos, acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou condenada gestante, o que não se verificar enquadrar o Agravante em qualquer uma dessas situações.
2.
Por outro lado, no que tange a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus e como tal a observância da Resolução n.º 62, do CNJ, da mesma forma não merece guarida, já que o Recorrente não é pessoa idosa, muito pelo contrário, é jovem, com 32 (trinta e dois) anos de idade, e não comprova estar no grupo de risco disposto no referido normativo, que compreende ¿pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções¿.
3.
Ademais, cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do COVID-19, os responsáveis pelas penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos, consoante protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias e de saúde nos presídios do Pará.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento improvimento do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30/11 a 09/12/2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
Belém/PA, 30 de novembro de 2020
Desa
.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução
interposto em favor de
CRISTIANO SILVA DE LIMA,
condenado pelos crimes tipificados no art. 157, § 2º e § 2º-A, inc, I, c/c art. 180, todos do CPB, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de PRISÃO DOMICILIAR postulado em favor do agravante, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia da COVID-19, no ano em curso.

Consta da inicial
, às fls. 04/10, que o apenado cumpre pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel-PA (CPASI), encontrando-se em situação de vulnerabilidade frente a Pandemia provocada pelo novo Coronavírus, já eu o Presídio está lotado e sem as mínimas condições de saúde e questões sanitárias, o que configura elemento concreto e presumível de contágio pela nova doença.

Aduz que o isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à Pandemia, de vez que são notórias as declarações prestadas à imprensa por autoridades vinculadas ao Ministério da Saúde, acerca do crescimento exponencial de novos casos.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, no sentido de que seja DEFERIDA, a prisão domiciliar em razão da Pandemia pelo novo Coronavírus, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ e demais medidas propostas pelo STF, como medida de resguardar o seu direito à vida e à saúde.

Em

contrarrazões
, às fls. 16/18, a RMP de 1º Grau, Dra. Maria José Lobato Rossy, manifesta-se pelo acolhimento e improvimento do presente recurso.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução Penal interposto, devendo ser mantida, na íntegra, a decisão guerreada.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, cumpre destacar que de acordo com o art. 117, da LEP, a prisão domiciliar só é deferida a presos que cumprem reprimenda em regime aberto e, mesmo assim, para fazer jus ao referido benefício, o apenado precisa ser maior de 70 anos, acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou condenada a gestante, o que não se verificar enquadrar o Agravante em qualquer uma dessas situações.

In casu
, observa-se que o Recorrente foi condenado pelos crimes tipificados no art. art. 157, § 2º e § 2º-A, inc, I, c/c art. 180, todos do CPB, com emprego de violência, portanto, e, não obstante se saiba que a prisão domiciliar já possui interpretação ampliativa por parte da jurisprudência, contemplando hipóteses não previstas na lei, mas em nítida harmonia aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal, não se pode olvidar de que a mesma permanece como uma hipótese excepcional e mesmo em momento de Pandemia pela COVID-19, não pode o Instituto ser utilizado de modo indiscriminado.

Em Parecer de Nº 09/2020 (https://sistemas.cfm.org.br/normasvisualizar/pareceres/DF/2020/9), o Conselho Regional de Medicina do DF assim se manifestou,
verbis
:
¿os custodiados estão em situação de isolamento, condição recomendada pela OMS; sob a tutela e proteção do Estado que lhes garante insumos para preservação de contágio pelo novo Corona vírus e assistência à saúde prioritária, sendo o confinamento prisional a medida profilática mais adequada à saúde dos presos¿.

No caso dos autos, não se verifica que a situação do Agravante enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, uma vez que não se trata de paciente idoso, muito pelo contrário, pois tem 32 (trinta e dois) anos de idade, ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19.

Importa registrar que, não obstante a preocupação acerca da Pandemia pelo contágio do ¿novo Corona vírus¿ (COVID-19), os responsáveis pelas penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos recomendados pelas autoridades sanitárias e de saúde nos presídios do Pará.

Ademais, ressalte-se que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, tampouco a de Nº 62, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e Magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso.

Aliás, conforme menciona o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: ¿a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.¿ (HC nº 567.408/RJ).

De outra banda, não há qualquer garantia que em prisão domiciliar o Recorrente não contrairia o vírus, já que os riscos de contaminação da população, de modo geral, são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias.

Por seu turno, resta público e notório que as providências adotadas pelas autoridades estaduais no enfrentamento à Pandemia, se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos detentos.

Assim sendo, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da Pandemia de forma genérica em prol da libertação do Agravante.

Ademais, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo COVID-19.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do Agravo; porém, nego-lhe provimento, para que a decisão agravada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora